Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716836-69.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALAIN JEAN PIERRE BALDACCI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. VALOR ELEVADO. EUIDADE.IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 STJ. 1. De acordo com o Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§2o a 5o do art. 85 do CPC, quando condenada a Fazenda pública ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e § 3o, incisos I e II, defendendo a inaplicabilidade, na espécie, do entendimento firmado pela Corte Superior no Tema 1.076, porquanto o proveito econômico seria inestimável uma vez que “o débito fiscal continua líquido, certo e exigível e é cobrada de outros devedores que permanecem no polo passivo do executivo fiscal". c) artigo 90, § 4o, sob o fundamento de que os honorários devem ser reduzidos pela metade, pois o ora recorrente, réu na exceção de pré-executividade, concordou com o pedido do excipiente autor além de requerer expressamente a sua exclusão do polo passivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. De início, cumpre esclarecer que em razão do desacordo entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos repetitivos, esta Presidência determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para que o feito fosse apreciado uma vez mais (ID 41156715). Em nova análise da matéria, a Sétima Turma Cível deste TJDFT adequou-se à orientação sedimentada pela Corte Superior no paradigma acima mencionado (ID 43348323). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso especial nesse ponto. Entretanto, constata-se que a parte recorrente ventila outras teses nas razões do apelo, motivo pelo qual passo ao juízo de admissibilidade do recurso constitucional. E, ao fazê-lo, verifico que o inconformismo não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp n. 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o recurso no que tange à alegada ofensa ao artigo 90, § 4o, do CPC. Isso, porque para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, providência que desborda dos limites do apelo especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029